Tribunal: STF
Processo: RE 1249255
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO. PIS. COFINS. SOCIEDADE COOPERATIVA. ATOS COOPERATIVOS. LEI 5.764/71. DESCARACTERIZAÇÃO.
    1. A Lei 5.764/71 diferencia entre ato cooperativo (artigo 79) e operações da cooperativa (artigo 86), considerando como tributável a receita obtida pela venda de mercadorias e serviços a terceiros.
    2. Não se confundem, para efeitos de incidência tributária, o ato cooperativo, definido no artigo 79, e as operações da cooperativa, delineadas no artigo 86 e enquadradas na hipótese do art. 111, todos da Lei 5.764/71.
    3. Também de remissiva a extensão do conceito de faturamento engendrada pela Lei 9.718/98, do qual não se furtam as relações empreendidas pela cooperativa com terceiros, no que toca à venda de mercadorias e serviços. Com efeito, a verba levantada a tal título entra na sociedade como receita, integrando-se ao faturamento da mesma, desimportando que seja, depois, endereçada à realização do objeto social da cooperativa. E, como é auferida a título de resultado positivo, preenche o suporte fático da norma do art. 111 da Lei 5.764/71, constituindo renda tributável.
    4. Não compete à Fiscalização Tributária proceder à descaracterização da cooperativa na forma prevista nos parágrafos 1º e 2º dos artigos 168 do RIR/94 e 182 do RIR/99, por se tratar de regulamentação de norma não prevista em lei.”
    Com o provimento do recurso especial interposto pelo contribuinte, houve a anulação do acórdão proferido nos embargos de declaração e a determinação do retorno dos autos à origem para novo julgamento. O Tribunal a quo proferiu decisão assim ementada:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRIBUTÁRIO. UNIMED. DESCARACTERIZAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
    1. A Unimed - sociedade com personalidade jurídica própria - cobra de terceiros não-cooperados valores decorrentes de contratos de venda de serviços médicos e repassa-os, não só a seus médicos-cooperados, como também para laboratórios e hospitais não-cooperados, retendo parte do cobrado para custeio do funcionamento da cooperativa e para o fundo de reserva, em típica atividade de intermediação de negócios.
    2. Os valores repassados pela UNIMED aos laboratórios e hospitais não-cooperados constituem receita da cooperativa por vendas de serviços médicos a não-associados, configurando atos não-cooperativos, mesmo que a venda de serviços faça parte dos objetivos sociais da cooperativa, pois vinculados à atividade básica da cooperativa.
    3. A existência de atos praticados com não cooperados não descaracteriza a entidade como cooperativa, na medida em que a própria lei autorizada a prática de atos não cooperativados, desde que atendidos os seus objetivos sociais e em conformidade com a Lei nº 5.764.
    4. Embargos de declaração acolhidos em parte, para esclarecer a questão da descaracterização da personalidade jurídica, sem alteração da parte dispotiva.”
    O recurso está prejudicado, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça, em decisão transitada em julgado, deu provimento ao recurso especial simultaneamente interposto pela parte recorrente (REsp 1.507.610).
    Diante do exposto, com base no art. 21, IX, do RI/STF, julgo prejudicado o recurso.
    Publique-se. 
       Brasília, 02 de março de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator